Tribunal: TJDFT
Processo: 0743549-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743549-81.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: DANIELA DOS SANTOS SOUZA DESPACHO 1. QUALITY PRO SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 42463247) proferida na ação declaratória movida contra DANIELA DOS SANTOS SOUZA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava “suspender qualquer obrigação em custear o procedimento requerido administrativamente perante ANS (número do Processo 33910.042043/2022-72) diante da flagrante evidência de fraude por parte da Beneficiária.” (id. 145331385, pág. 14, autos originários). 2. A tutela antecipada foi indeferida pelo em. Desembargador Cruz Macedo no Plantão Judicial (id. 42465179). 3. Intimada (id. 46766160), a agravada-ré, representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, apresentou petição postulando tão somente o benefício da gratuidade de justiça (id. 47510869). 4. Com o fim de evitar eventual nulidade por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, intime-se a agravada-ré, por meio da Defensoria Pública do DF, para apresentar resposta ao agravo de instrumento, art. 1.019, inc. II, do CPC. 5. Sem prejuízo, intime-se a agravante-autora para informar o andamento do Processo Administrativo no 33910.042043/2022-72, em trâmite perante a ANS e eventual resultado da verificação de omissão de Doença ou Lesão Preexistente – DLP, bem como para esclarecer se houve a efetiva autorização do procedimento médico requerido (id. 145331387, autos originários) e se a agravada-autora realizou a cirurgia de gastroplastia. 6. Publique-se. Brasília - DF, 9 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora